Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704390-93.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SONIA MARIA APARECIDA VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CORREÇÃO. DEPÓSITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de demanda a qual se questiona a correção monetária indevida dos valores depositados pela União a título de PASEP e não a ausência de depósito destes ou ainda de eleição do índice pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária, a Sociedade de Economia Mista, como depositária das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da LC 8/1970, 3o, 4o, e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, e 64, §1o, do CPC, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não possui poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, sendo mero agente operador de normas previamente definidas pela União, através do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la; b) artigos 2o e 3°, ambos do CDC, sustentando que a causa de pedir principal da ação refere-se ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –, PASEP, que não é um produto ou serviço do Banco do Brasil, e, por isso, não são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso; c) artigo 373, inciso I, do CPC, defendendo que as decisões não podem se basear em meras alegações das partes, devendo a recorrida comprovar os alegados erros nos cálculos dos valores depositados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 5o da LC 8/1970, 3o, 4o, e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, e 64, §1o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível.” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro também o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030